Tribunal: TJDFT
Processo: 0002496-75.2015.8.07.0011
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONCESSÃO DE CRÉDITO. REVISÃO CONTRATUAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. MP 2.176-36/2001. COEFICIENTE DE JUROS. ABUSIVIDADE. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Na presente hipótese a autora pretende obter a revisão de juros remuneratórios aplicados em contrato de concessão de crédito pessoal não consignado, em virtude de alegada abusividade do coeficiente de juros adotado.

2. A capitalização mensal de juros nos contratos celebrados após o dia 31 de março de 2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, reeditada sob o no 2.170-36/2001, é válida, desde que exista previsão contratual expressa nesse sentido. 2.1. Se o contrato contempla a aplicação de juros anuais em percentual superior ao duodécuplo do coeficiente mensal, entende-se que a remuneração do capital fora prevista de modo capitalizado. 2.2. No caso em deslinde, em que pese não ter havido a indicação, nos respectivos instrumentos negociais, do coeficiente dos juros anuais cobrados, mas apenas o montante dos juros mensais, observa-se a existência de cláusula contratual que previu expressamente a capitalização de juros.

3. Convém destacar que o Banco do Brasil elabora periodicamente relatório, por meio do qual há a apuração dos juros médios de mercado para operações bancárias. O aludido relatório é utilizado como parâmetro para a identificação da eventual abusividade dos juros cobrados em contratos bancários. 3.1. No caso em exame, observa-se que os juros remuneratórios aplicados nos contratos bancários são superiores ao triplo e ao dobro dos juros médios apurados pelo BACEN à época da celebração do negócio jurídico ora em exame. É notória, portanto, a abusividade dos juros remuneratórios aplicados nos negócios jurídicos em análise.

4. Convém ressaltar que não é suficiente para o reconhecimento da abusividade que os juros remuneratórios sejam numericamente superiores aos juros médios de mercado. Em verdade, é necessário que a diferença apurada seja excessiva e flagrantemente desproporcional, o que, de fato, ocorreu no caso em exame.

5. Não há sucumbência mínima nos casos em que a parte é vencida em parcela significativa do pedido.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.